Tribunal: TJES
Processo: 5010879-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010879-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HEBER STORCK DA SILVA
AGRAVADO: BR AUTO ELETRICA E ACESSORIOS LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS CONFORME AS BALIZAS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MÁ-FÉ DA PARTE EXEQUENTE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso, restou configurado o excesso de execução, de modo que a decisão agravada deve ser reformada, a fim de que os autos sejam remetidos à contadoria do juízo de origem (CPC, §2º, art. 524), para que o valor do cumprimento de sentença seja readequado às balizas do título executivo judicial, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa nos embargos à execução (R$ 5.516,61), o qual deverá ser corrigido desde a data do ajuizamento (21/8/2017), com juros de mora a partir do trânsito em julgado (11/11/2020), tudo conforme os índices utilizados pela Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

2. Embora a ausência de prévia advertência afaste, no caso, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por outro lado a parte exequente (agravada) incorreu em litigância de má-fé, porquanto deduziu pretensão contra texto expresso da lei (multa diária de 10% nos termos do art. 523, do CPC, por exemplo), o que configura a hipótese do inciso I, do art. 80, do CPC, bem como procedeu de modo temerário nos atos processuais praticados, (cálculos claramente distanciados do título executivo judicial), o que também atrai a incidência do inciso V, do art. 80, do CPC, e, por conseguinte, reclama a aplicação da multa prevista no art. 81, do CPC, a qual fica arbitrada no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3. Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010879-16.2022.8.08.0000

Agravante: Heber Storck da Silva

Agravada: BR Auto Elétrica e Acessórios Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual rejeitou a impugnação manejada por Heber Storck da Silva perante o cumprimento de sentença apresentado por BR Auto Elétrica e Acessórios Ltda. nos autos dos embargos à execução originários.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando para tanto, basicamente, que
“a parte agravada 'inventou' um valor de R$ 7.675,56 (sete mil seiscentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos) sem qualquer justificativa [...] e atualizou este valor com base em uma data sem sentido, aumentando o mesmo para R$ 7.861,61 (sete mil oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos)
”. Assim, advoga que o cumprimento de sentença contém excesso de execução, a pretexto de a condenação dos honorários advocatícios que o ampara foi estipulado em 10% sobre o valor da causa dos embargos à execução (R$ 5.516,96) que atualizados perfazem R$ 6.652,31, o que traduz o importe devido de R$ 665,23 (seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos).

Por meio da decisão no id 37173778, indeferi o efeito suspensivo postulado.

A agravada ofertou contrarrazões no id 3921099.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Embora tenha indeferido o pedido de efeito suspensivo postulado pelo agravante, após revisitar os autos originários, agora digitalizados pelo juízo de origem, alcancei entendimento diverso.

Isso porque, tal como relatado, o agravante se volta contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação manejada por Heber Storck da Silva perante o cumprimento de sentença apresentado por BR Auto Elétrica e Acessórios Ltda. nos autos dos embargos à execução originários.

Ocorre que o título executivo judicial que aparelha o cumprimento de sentença em sua parte dispositiva assim consignou:
“Ante ao exposto, e demais elementos dos autos JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos, declarando extinta a Ação de Execução nº 022306-63.2017.8.08.0035. Julgo extinto o feito, nos termos do art. 487, I, 1ª parte, do CPC,
condenando o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa
” grifei (vide - id 3695715).

Vale acentuar que o valor histórico dado à causa foi de R$ 5.516,96 (cinco mil, quinhentos e dezesseis reais, noventa e seis centavos) - na data de 21/8/2017 (vide id 3695730).

Ocorre que a agravada manejou o seu cumprimento de sentença em 18/01/2021 (vide id 3695718), porém lançou uma redação nebulosa que, por conseguinte, acarretou no despacho do magistrado de origem que determinou a intimação da parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetuasse o pagamento do montante da condenação, no valor de R$ 7.861,61 (sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos), nos termos do art. 523, do CPC.

Então, o executado (agravante) apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando inclusive o excesso de execução, mas que foi rejeitada, sob o argumento de que
“o percentual arbitrado deve incidir sobre o valor atualizado da causa e não aquele indicado no momento do ajuizamento da ação”
(id 3695714).

De fato, o raciocínio externado pela decisão a agravada estaria correto, não fosse a forma como os atos processuais elencados tivessem sido praticados, isto é, tanto a truncada redação da petição que inaugurou o cumprimento da sentença aliada à ausência de uma planilha de cálculo clara e correta, como o próprio despacho inicial do magistrado que determinou o pagamento da mencionada quantia de R$ 7.861,61.

Aliás, o próprio magistrado singular determinou a oitiva da exequente (agravada) para que esclarecesse sobre o valor realmente executado, no entanto, a petição trouxe mais embaraço do que esclarecimento, o que também é possível aferir da contraminuta ofertada pela agravada no id 3921099.

Posta assim a questão, reputo que realmente restou configurado o excesso de execução, de modo que a decisão agravada deve ser reformada, a fim de que os autos sejam remetidos à contadoria do juízo de origem (CPC, §2º, art. 524), para que o valor do cumprimento de sentença seja readequado às balizas do título judicial, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa nos embargos à execução (R$ 5.516,61), o qual deverá ser corrigido desde a data do ajuizamento (21/8/2017), com juros de mora a partir do trânsito em julgado (11/11/2020), tudo conforme os índices utilizados pela Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Além disso, a contadoria do juízo ainda deverá atualizar o valor objeto de pagamento efetuado pelo agravante, o qual deverá ser descontado do montante alcançado.

Após, o encontro de contas, caso haja valor remanescente, caberá à agravada buscar o pagamento do outro devedor, já que não constou no título executivo judicial solidariedade quanto ao montante objeto da execução.

Por fim, embora entenda que a ausência de prévia advertência afaste, no caso, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por outro lado reputo que de fato a parte exequente (agravada) incorreu em litigância de má-fé, porquanto deduziu pretensão contra texto expresso da lei (multa diária de 10% nos termos do art. 523, do CPC, por exemplo), o que configura a hipótese do inciso I, do art. 80, do CPC, bem como procedeu de modo temerário nos atos processuais praticados, conforme mencionado (cálculos claramente distanciados do título executivo judicial), o que também atrai a incidência do inciso V, do art. 80, do CPC, bem como reclama a aplicação da multa prevista no art. 81, do CPC, a qual fixo no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante de tais razões,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 25.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.